Tribunal: STJ
Processo: 1000742-35.2022.8.26.0358
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866180 - SP (2025/0063329-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDI DE SOUZA COELHO
ADVOGADOS
: CLÓVIS LIMA DA SILVA - SP143180
ANA CARLA DE SANTANA ARAES - SP396638
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MIRASSOL
ADVOGADO
: JOSEANE QUEIROZ LIMA - SP218094
AGRAVADO
: VALDIR APARECIDO BARBOZA
ADVOGADO
: ELOURIZEL CAVALIERI NETO - SP086861
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49681463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ad9e97e9-ab4f-4b0f-8fe9-464048b8e1ee

Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ad9e97e9-ab4f-4b0f-8fe9-464048b8e1ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866180 - SP (2025/0063329-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDI DE SOUZA COELHO
ADVOGADOS
: CLÓVIS LIMA DA SILVA - SP143180
ANA CARLA DE SANTANA ARAES - SP396638
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MIRASSOL
ADVOGADO
: JOSEANE QUEIROZ LIMA - SP218094
AGRAVADO
: VALDIR APARECIDO BARBOZA
ADVOGADO
: ELOURIZEL CAVALIERI NETO - SP086861
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 413/414,
Edi de Souza Coelho
Documento eletrônico VDA48282051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:09
Código de Controle do Documento: cfb0e666-7705-479a-a34d-ea55231685f4

que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182
/STJ, pois a parte recorrente deixou de impugnar, de forma específica, o seguinte
fundamento adotado pelo juízo negativo de admissibilidade: Enunciado 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) "não busca
reexame de matéria fática ou o presente recurso resulta simplesmente em inconformismo
de acatar decisão judicial. O objeto do recurso especial é a busca da correta aplicação e
interpretação da lei federal e em especial do disposto nos artigos 98, 99 e 503, todos do
" (fl. 424); (II) não foram respeitadas as diretrizes sobre a
Código de Processo Civil
imutabilidade do instituto coisa julgada, conforme art. 503, do CPC, c/c princípio da
segurança jurídica estampado no art. 5o,
, da CF/88, pois o objeto de discussão no
caput
presente processo já foi enfrentado em processo com trânsito em julgado; e (III) "não
existe qualquer fundamento jurídico para a negativa ou imposição de qualquer condição
além da situação financeira/econômica e dessa forma se faz necessária a correta
aplicação e interpretação da lei federal e constitucional sob pena da criação de
" (fl.
pressupostos ou requisitos que não existem na legislação federal e constitucional
426).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 438/439.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência
do Enunciado 182/STJ, pois a parte recorrente deixou de impugnar, de forma específica,
a incidência do Verbete 7/STJ.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente
deixou, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao
.
noticiado óbice
Documento eletrônico VDA48282051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:09
Código de Controle do Documento: cfb0e666-7705-479a-a34d-ea55231685f4

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a afirmação genérica de
que não se busca o reexame de provas, mesmo que haja breve referência à tese
defendida, não é suficiente para caracterizar efetiva impugnação ao óbice do enunciado
sumular 7/STJ. Para tanto, faz-se necessário um confronto detalhado entre o acórdão
recorrido e os argumentos apresentados no apelo nobre, de modo a justificar a superação
do impedimento processual mencionado. Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à Súmula 7/STJ e à Súmula 280/STF. Por
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 1.991.801/SP
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023

Nesse contexto, incide o referido enunciado sumular 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA48282051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:09
Código de Controle do Documento: cfb0e666-7705-479a-a34d-ea55231685f4

AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48282051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:33:09
Código de Controle do Documento: cfb0e666-7705-479a-a34d-ea55231685f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.866.180 / SP
Número Registro: 2025/0063329-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000860320198260358
00079922020148260358
10007423520228260358
79922020148260358
860320198260358 86032019826035800079922020148260358
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDI DE SOUZA COELHO
ADVOGADOS : CLÓVIS LIMA DA SILVA - SP143180
ANA CARLA DE SANTANA ARAES - SP396638
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MIRASSOL
ADVOGADO
: JOSEANE QUEIROZ LIMA - SP218094
AGRAVADO
: VALDIR APARECIDO BARBOZA
ADVOGADO
: ELOURIZEL CAVALIERI NETO - SP086861
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDI DE SOUZA COELHO
ADVOGADOS : CLÓVIS LIMA DA SILVA - SP143180
ANA CARLA DE SANTANA ARAES - SP396638
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MIRASSOL
ADVOGADO
: JOSEANE QUEIROZ LIMA - SP218094
Documento eletrônico VDA49656242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 31946e5a-fd06-4270-b7a5-a4e2f90fb559

AGRAVADO
: VALDIR APARECIDO BARBOZA
ADVOGADO
: ELOURIZEL CAVALIERI NETO - SP086861
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 31946e5a-fd06-4270-b7a5-a4e2f90fb559